Tribunal: TJES
Processo: 0007730-41.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007730-41.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LAUREANO MATIAS FELISARDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. CORRUPÇÃO MENOR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. IRRELEVÂNCIA DO VÍCIO.AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o reconhecimento fotográfico não é a única prova utilizada para a condenação, até porque o reconhecimento foi confirmado em juízo, perde vitalidade o argumento ligado ao vício, já que não se declara nulidade sem prova do prejuízo concreto dela decorrente. 2. Autoria e materialidade comprovadas pelo vasto conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prisão em flagrante com o porte do simulacro de arma de fogo e a prova oral colhida em juízo. A palavra dos agentes policiais é dotada de fé-pública e, portanto, presunção relativa de veracidade; embora admita prova contrário, a defesa não logrou êxito em desconstituir tal presunção. 3. Sem reparos de ofício na pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0007730-41.2021.8.08.0030

APELANTE: LAUREANO MATIAS FELISARDO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, Laureano Matias Felisardo interpôs apelação em razão da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, que condenou o réu pela prática de
dois roubos circunstanciados e corrupção de menor, em continuidade delitiva
, impondo-lhe a pena de
6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 16 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Na origem, assim a
denúncia
narrou os três fatos:

No dia 01/12/2021, em horário não especificado, na Av. Augusto Pestana, n° 1087, Centro, em Linhares, o denunciado LAUREANO MATIAS FELISARDO, em união de vontades e desígnios com o menor de idade Rodrigo Silva Rosa, subtraiu para proveito próprio, mediante grave ameaça, objetos pertencentes à loja "Cintia Fashion", de propriedade da sra. Cintia Mara da Silva.

Depreende-se dos autos que o denunciado juntamente com o menor Rodrigo Silva Rosa adentraram ao estabelecimento comercial "Cintia Fashion" e abordaram a sra. Jeniffer Mayara, oportunidade em que mediante grave ameaça, simulando estar armados; levaram a quantia aproxima entre R$ 1.500,00 a R$1.800,00, evadindo-se do local em seguida.

Já na data de 07/12/2021, durante uma tentativa de roubo em outro estabelecimento próximo ao "Cintia Fashion", dois indivíduos foram detidos, oportunidade em que Jenifter Mayara reconheceu os suspeitos detidos como sendo os mesmos que praticaram o roubo no dia 01/12/2021 no estabelecimento em trabalha, a saber, Cintia Fashion.

No dia 07/12/2021, por volta das 16h00min, na Avenida Rui Barbosa, 1101, Centro, em Linhares/ES, LAUREANO MATIAS FELISARDO, em união de vontades e desígnios com o menor de idade Rodrigo Silva Rosa, tentou subtrair para proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, objetos pertencentes à loja Vila dos Grãos, de propriedade do sr. Leonardo Busatto Marinho.

Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o denunciado, juntamente com o menor Rodrigo Silva Rosa, dirigiram-se até ao estabelecimento comercial acima destacado, portando um simulacro de arma de fogo, e anunciaram o assalto, não obtendo êxito uma vez que a colaboradora do comércio de nome Karen ameaçou gritar e chamar a polícia, oportunidade em que Laureano e Rodrigo se evadiram do local.

Destaca-se que a polícia foi acionada, obtendo êxito em prender o denunciado e apreender seu comparsa, que confessaram o cometimento do ilícito em questão.

Nas circunstâncias de tempo e lugar supramencionadas, o denunciado LAUREANO MATIAS FELISARDO corrompeu o menor de 18 (dezoito) anos Rodrigo Silva Rosa, com ele praticando as condutas anteriormente narradas.

Entendendo haver provas suficientes para a condenação
, o ilustre julgador de 1º grau anotou que "no tocante ao roubo à loja Vila dos Grãos (fato 02), as provas são vastas no sentido de que o Réu tentou subtrair, com a colaboração do menor Rodrigo, bens do estabelecimento anunciando o assalto, apenas não consumando seu intento criminoso porque a Ofendida Karen começou a gritar pelo seu chefe, assustando, assim, o Réu e seu comparsa. [...] Da mesma forma, a autoria restou evidenciada quanto ao roubo perpetrado em desfavor da loja Cíntia Fashion. Apesar da não confissão do Acusado, a Vítima Jenifter Mayara, funcionária do estabelecimento, reconheceu o Réu e o adolescente, presos pela tentativa de roubo na Vila dos Grãos."

Além disso, "como se observa do conjunto probatório colacionado aos autos, as ações criminosas, conforme descritas nos fatos 1 e 2, contaram com a participação efetiva do adolescente Rodrigo Silva Rosa, que possuía menos de 18 anos de idade à época dos fatos. Assim, é de se reconhecer perpetrado pelo Réu, de modo irrefutável, o crime tipificado no art. 244-B do ECRIAD."

Irresignado, o recorrente suscita, nesta instância,
a nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial
. Diz, subsidiariamente,
não haver provas suficientes à condenação.

Sem nenhuma razão.

Quanto à dita nulidade, ainda que o procedimento de reconhecimento pessoal não tenha sido realizado nos moldes da regra contida no artigo 226 do CPP,
o fato é que nem a denúncia, nem a condenação encontram-se fundadas no referido ato.
A apresentação da fotografia às vítimas, na fase policial, serviu de mero instrumento acessório para a confirmação de que os indivíduos perseguidos logo após o fato eram, de fato, os responsáveis pela tentativa de subtração no segundo roubo.

Se o reconhecimento fotográfico não é a única prova utilizada para a condenação, até porque o reconhecimento foi confirmado em juízo, perde vitalidade o argumento ligado ao vício,
já que não se declara nulidade sem prova do prejuízo concreto dela decorrente.

Nesse sentido:

Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, o depoimento testemunhal, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. (STJ, AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

No presente caso, como consignado na decisão atacada, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte Superior, no sentido de que "Na hipótese dos autos, não obstante a existência de eventual reconhecimento realizado ao arrepio do procedimento previsto no art. 226 do CPP, que, inclusive, não teria sido repetido em juízo, há outros elementos de prova que foram colhidos no decorrer da investigação e da instrução criminal, como os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas e imagens do sistema de monitoramento do Detran. Assim, destaca-se que a autoria delitiva não teve como único elemento de prova o reconhecimento tido como viciado, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado" (AgRg no AREsp n. 2.128.933/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 7/11/2022). (STJ, AgRg no AREsp n. 2.282.227/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

No caso, como se vê,
autoria
e
materialidade
estão comprovadas pelo vasto conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prisão em flagrante com o porte do simulacro de arma de fogo e a prova oral colhida em juízo.

A vítima
Karen
, ouvida na fase judicial, disse que:

trabalho como vendedora na Vila dos Grãos; então, a loja estava passando por construção, então o pessoal da loja estava do lado da loja que eu estava trabalhando, e eu estava sozinha no caixa, no momento mas do outro lado, tinha uma lona e o no outro lado tinha mais gente na loja; não, só os dois; eles primeiro passaram na frente da loja, depois voltaram, entraram, olharam na loja e me perguntaram se eu sabia onde vendia cordão eu falei que não eles pegaram e saíram da loja, depois eles pegaram e voltaram na loja e foi ai que anunciaram o assalto, só que eles não me mostraram que tava armado não falaram nem nada, por isso eu chamei meu patrão que era o Leonardo, só que ele não escutou, eu não tava querendo gritar não assustar pra né... não assustar os caras, e quando eles viram que eu não estava sozinha, que tinha mais gente, que eu estava chamando mais gente, eles saíram correndo os dois; isso mesmo, eles falaram né que era um assalto e que eu tinha que passar o dinheiro pra eles, ai foi ai que eu comecei a chamar o Leonardo, e eles falaram pra eu só passar o dinheiro, eu continuei chamando e foi aí que eles saíram correndo, porque eles pensaram que eu estava sozinha, por que eles entraram da primeira vez, viram que eu estava sozinha né que eles não tinham ciência de que tinha mais gente do lado, depois eles voltaram e anunciaram o assalto; pra te falar a verdade não, porque os meninos tinham cara de ser muito novo e parece que sabe... estavam começando, como se não tivessem experiência nenhuma ali, como se tivesse... por isso eu chamei o Leonardo né, e caso eles mostrassem alguma coisa né, eu calaria a minha boca e desse o dinheiro pra eles; não, eu entendi que realmente era um roubo; exatamente, eles anunciaram o assalto e eu senti medo com certeza, só que é aquilo, eles não me mostraram nenhuma arma, e eles estavam me pedindo ali falando que era uma assalto, me falando que era pra eu entregar um dinheiro mas não me mostraram nada; isso, os Policiais depois pararam na frente da loja e mostraram as fotos dos dois rapazes e eu recordei deles sim era eles; pouco tempo depois; não, não levaram nada porque eles saíram correndo logo depois; sim, me senti ameaçada por eles, senti medo.

Também em juízo,
Leonardo Busatto Marinho
esclareceu que:

estava no meu estoque aqui no estabelecimento e ouvi a Karen gritando né, aí eu desci rápido pra ver o que era, ela tava bem assustada na hora e o pessoal tinha saído, os meninos tinham anunciado o assalto e quando ela gritou, os meninos eu não cheguei a ver eles, mas eles tinham saído, aí meu vizinho de frente é da Guarda Civil Municipal e ele tava em frente aqui na loja, dai eu liguei e falei: ‘Ô Rafael acabaram de tentar assaltar a gente aqui e foram sentido ao SESC’, ai ele foi e comunicou os amigos dele que estavam em trabalho e encontraram eles em frente ao SESC, entendeu; então, pelo o que ela falou e que eu me recordo, eles entraram na loja e minha loja é uma loja de alimentação, entendeu ai eles perguntaram se a gente trabalhavam não me lembro se era com relógio, pulseira ou cordão, era alguma coisa do tipo, ai a menina virou e falou que a gente não trabalha com isso e eles: ‘Ah mais trabalha com ouro...’, e ela disse que não, ai um virou e falou e falou bem assim: ‘É um assalto, passa tudo o que tem passa tudo o que tem’, e ela começou a gritar, entendeu; não chegaram a levar nada; não cheguei a ir onde eles foram apreendidos, o que aconteceu, veio o pessoal da guarda aqui, eles vieram solicitar que a gente fizesse a queixa lá, ai no meio tempo que eles vieram aqui pedir pra a gente ir lá, não sei, pra dar queixa eu acho, parece que eles encontraram essa mulher ai que tinha sido assaltada outro dia e ela ia prestar queixa dessa situação que aconteceu no outro dia, minha mãe estava aqui no momento, e ela queria que eu não prestasse queixa inclusive a gente percebeu pelo jeito que falou e os guardas mostraram fotos na hora, pra ver se era eles mesmo que tinham sido pegos, parecia ser gente ‘de menor’, ai um falou pra gente que o problema é que se for ‘de menor’ daqui uma ou duas semanas depois tá solto, por isso que a gente preferiu não se envolver mais com a situação, por isso que a gente tava decidindo se ou não prestar queixa, eles falaram que tinham achado uma outra mulher que tinha sido assaltada uma semana antes, e que ela iria dar queixa, eu nem lembrava mais da situação... não é que eu não lembrava mais, mas já tinha passado, e ai chegou a intimação pra a gente aqui; sim a Karen viu e reconheceu as fotos, eu não reconheci, eu vi e falei que não tenho condições de reconhecer por que eu não vi os sujeitos, mas ela viu e ela reconheceu; não foi coisa de meia hora, no máximo, não me recordo porque não gravei o tempo, mas eu tenho certeza que não foi mais de uma hora.

A também vítima
Jeniffer Mayara Ferreira da Silva
assim corroborou:

sim, me recordo sim; no momento sim, somente minha irmã pequena que estava no provador, mas ela estava com a cortina fechada então eles não viram ela; eram dois jovens; não, eles entraram rapidamente na loja, não sacaram arma não, só colocaram arma na cintura, não mostraram nada, e pediram dinheiro, só pediram dinheiro não levaram objeto nenhum, somente o dinheiro; subtraíram mais ou menos R$ 1.500,00; não, não conseguimos recuperar o dinheiro; sim, de primeira... assim que eles saíram da loja que falaram pra mim, a minha primeira reação foi não reagir eu não chamei a Polícia mas a Guarda Municipal estava na rua de cima e eles assim, logo de primeira, a impressão que eu tive é que eles tinha 16, 17, 18 anos, no máximo; sim, me recordo sim, que o guarda municipal, o mesmo que me atendeu no dia do assalto ele foi levar a foto deles pra mim reconhecer e eu fui e reconheci os dois; não tive dúvidas nenhuma até onde eles estavam aparentemente com a mesma camisa”.

No mesmo sentido, o
guarda municipal Antônio Marcos Alves de Souza
confirmou ter participado da diligência que culminou na prisão em flagrante do réu. Segundo a testemunha, que confirmou o reconhecimento realizado pela vítima,
os agentes, tão logo receberam a comunicação da tentativa de roubo, saíram em perseguição dos responsáveis, conseguindo localizar o apelante com um simulacro de arma de fogo, uma pistola, na cintura.
Não é demais lembrar que
a palavra dos agentes policiais é dotada de fé-pública e, portanto, presunção relativa de veracidade; embora admita prova contrário, a defesa não logrou êxito em desconstituir tal presunção.

Fris
e-se, ainda, que
o menor confessou ter participado do roubo
, dizendo,
na esfera policial, “
que estava sem fazer nada junto com seu amigo Laureano, quando este convidou o declarante para cometer um roubo; que o declarante aceitou o convite e tentaram roubar o dinheiro numa loja, mas não conseguiram pois uma mulher gritou; que o declarante e seu comparsa saíram correndo do local
”.

Não há que se falar, portanto, na absolvição pretendida.

Embora não tenha havido insurgência,
destaco não haver reparos a serem realizados de ofício na pena.
Seguindo o critério trifásico de dosimetria da pena, o juízo de 1º grau fixou a pena-base por meio da análise motivada das circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP), encontrando-a, para todos os crime, no mínimo legal. Presente a circunstância atenuante da menoridade relativa, observou-se o enunciado da súmula 231 do STJ. Na terceira fase, incide a causa de aumento do roubo relativa ao concurso de agentes, o que ocorreu no mínimo legal.

Em razão da continuidade delitiva (único aumento a incidir quando coexistir com o concurso formal), a pena foi corretamente aumentada na fração de 1/5, em virtude do número de infrações praticadas.

Na forma do artigo 33 do CP, correto o regime inicial
semiaberto
(pena definitiva de
6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 16 dias-multa).

Pelo exposto, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o E. Relator para negar provimento ao recurso interposto.

É como voto.